Tribunal: STF
Processo: RE 438703
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-17
Data de publicação: 2005-05-17

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.
Previdenciário. Renda Mensal Vitalícia. Art. 203, V, da Constituição
 Federal. 3. Constitucionalidade do § 3º do art. 20 da Lei nº 8.742,
 de 07.12.93. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento